Tribunal: TJDFT
Processo: 0722159-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722159-57.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: CARLOS ALBERTO ALVES LEMES, J. R. B. L. D E S P A C H O Vistos etc. Intimem-se os embargados para apresentarem resposta aos embargos de declaração opostos pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - ASSEFAZ, em razão da pretensão de efeito modificativo. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de março de 2020 13:48:20. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador